Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-48.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004265-48.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MASSON, PESSOA
& CIA LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o, que declara, e o 4o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19932
Apelação no 1004265-48.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Masson, Pessoa e Cia Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Aline Tabuchi da Silva
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. revisional de
contrato bancário e repetição de indébito. Inadmissibilidade da
capitalização mensal de juros na abertura de crédito em conta
corrente e cheque especial por falta de prova da contratação.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.196/203, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação declaratória c.c. revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito
proposta por Masson, Pessoa & Cia Ltda contra Banco do Brasil S/A. a autora foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que houve cobrança de
juros capitalizados, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Diz que sua inicial
foi clara ao requerer a revisão do pacto existente entre as partes, tendo como marco inicial o
mês de Outubro de 2005 para a conta corrente 1097-9, agência 6749-0. Sustenta a
inconstitucionalidade da MP 1.963/2000 e necessária aplicação do teor da Súmula 121 do STF.
Enfatiza que o banco réu não trouxe aos autos prova de que estava autorizado a promover a
cobrança de juros de forma capitalizada em período inferior a anual nos lançamentos da conta
corrente e no cheque especial. Requer seja o réu condenado a repetir os valores indevidamente
cobrados em razão da capitalização dos juros em período inferior ao anual, e seus efeitos, e por
fim, seja invertido o ônus da sucumbência, condenando-o ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos valores a
serem repetidos. Por fim, pede pela mitigação da verba honorária em caso de manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 206/219).
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls.220).
O réu não apresentou contrarrazões (fls. 226).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A autora alega na inicial, em síntese, que mantém movimentação
bancária no banco réu, na espécie, conta corrente e cheque especial. Salienta que visando a
apurar a regularidade do procedimento da instituição financeira, contratou profissional da área
que elaborou minuciosa auditoria na sua conta corrente, desde o início de sua movimentação,
onde se apurou que o réu, sem qualquer previsão legal e contratual procedia a capitalização
mensal dos juros, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Requer, dessa forma, que
seja reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal, bem como a condenação do réu à
repetição dos valores indevidamente cobrados.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo originário, a r. sentença
deve ser reformada.
Na hipótese dos autos, fazia-se necessária a apresentação dos
contratos, pois sem eles não há como se inferir a contratação da capitalização em período
inferior a um ano cobrada na conta corrente e pela contratação do cheque especial
A instituição financeira, maior interessada na prova da pactuação da
capitalização mensal de juros, não apresentou contrato aos autos, observando que os extratos de
conta corrente não suprem a ausência das referidas informações.
Assim, na impossibilidade de se aferir o que foi pactuado entre as
partes, deve-se admitir a veracidade dos fatos que por meio dos documentos a parte adversa
pretendia provar. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE INSTRUTÓRIA.
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA
INCABÍVEL.
1. A ordem incidental de exibição de documentos, na fase instrutória
de ação ordinária, encontra respaldo, no sistema processual vigente,
não no art. 461 invocado no recurso especial, mas no art. 355 e
seguintes do CPC, que não prevê multa cominatória. Isso porque o
escopo das regras instrutórias do Código de Processo Civil é buscar
o caminho adequado para que as partes produzam provas de suas
alegações, ensejando a formação da convicção do magistrado, e não
assegurar, de pronto, o cumprimento antecipado (tutela antecipada)
ou definitivo (execução de sentença) de obrigação de direito material
de fazer, não fazer ou entrega de coisa.
2. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de exibição
de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula
372). Este entendimento aplica-se, pelos mesmos fundamentos, para
afastar a cominação de multa diária para forçar a parte a exibir
documentos em medida incidental no curso de ação ordinária. Nesta,
ao contrário do que sucede na ação cautelar, cabe a presunção ficta
de veracidade dos fatos que a parte adversária pretendia comprovar
com o documento (CPC, art. 359), cujas consequências serão
avaliadas pelo juízo em conjunto com as demais provas constantes
dos autos, sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão, nos
casos em que a presunção ficta do art. 359 não for suficiente, ao
prudente critério judicial.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1092289/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/05/2011, DJe
25/05/2011)”.
Este também é o entendimento desta Corte:
“Agravo de instrumento. Apresentação do instrumento do contrato de
mútuo. Documento indispensável à propositura da demanda. Art. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC. Documento comum às partes. Ausência suprida pelo pedido
incidental de sua exibição. Admissibilidade. Art. 355 do CPC. Não
exibição apenada com a caracterização de crime de desobediência.
Art. 360 do CPC que somente se aplica à ordem de exibição movida
contra terceiro. Não exibição de documento por aquele que integra a
relação processual que tem por efeito a admissão da veracidade dos
fatos que por meio do documento a parte adversa pretendia provar.
Art.
359
do
CPC.
Agravo
parcialmente
provido
(AI no
0018876-86.2012, Relator RÔMOLO RUSSO, J. em 10/05/2012)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisional de Contrato. Pedido de
exibição incidental de documentos. Possibilidade, na hipótese de o
autor não possuir documentos comuns às partes. Artigos 355/359 do
CPC. Determinação de juntada pela ré. Impossibilidade de fixação
de multa por descumprimento de preceito Incidência, também na
hipótese, da súmula 372 do STJ. Orientação jurisprudencial recente
do STJ. Agravo parcialmente provido, com observação (Agravo de
Instrumento no 0127223-82.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator VICENTINI
BARROSO, j. em 05.11.2013)”.
Registre-se que a capitalização mensal de juros é possível, desde que
expressamente pactuada entre as partes e que o contrato seja celebrado após o advento da
Medida Provisória 1.963-17/2000 e suas reedições. No caso, ante a falta de prova da pactuação
e da impossibilidade de demonstração do que efetivamente está sendo cobrado, de rigor o
afastamento da capitalização mensal de juros.
Esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
AÇÃO
REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO -
COMPROVAÇÃO
DA
PACTUAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
-
COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE
PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE -
AGRAVO IMPROVIDO.
“No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento
prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria
admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito
rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n° 93/STJ. Com a
edição da MP 2.170, de 31.03.2000, passou-se a admitir a
capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua
entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual.
Entretanto, verifica-se, in casu, que o aresto recorrido afirmou que
não constou dos autos cópia do contrato revisado, razão pela qual
deve ser mantida a sua proibição (AgRg no RECURSO ESPECIAL
No 1.262.387 SC, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, j.
20.9.2011)”.
Esta C. 37a Câmara de Direito Privado, também aqui, decidiu no
mesmo sentido:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
-
ANATOCISMO - Alegação de irregularidade na incidência de
capitalização mensal dos juros - Não apresentação dos contratos
pelo banco réu. ADMISSIBILIDADE: A Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano, desde que
devidamente pactuada. Intimado a apresentar os contratos em
questão, o banco manteve-se inerte. A capitalização dos juros só é
admitida quando expressamente prevista no contrato e incumbia ao
banco réu a demonstração do que foi efetivamente contratado, o que
não ocorreu no presente caso. O banco deixou de fazer prova de fato
impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 333, II do CPC.
Sentença reformada (Apelação no 0040596-09.2012.8.26.0001,
RELATOR ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. em 13/09/2013)”.
Assim, é incabível a capitalização mensal dos juros, porque o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu não demonstrou a previsão contratual de tais encargos.
A propósito, julgados do Egrégio STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS
NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA N° 379/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO
DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 322/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em
que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do
contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado
para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela
instituição financeira.
2. Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (REsp 402.483/RS, Rel.
Ministro Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não
podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de
Usura, obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil
revogado, e posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente, como
ocorre no caso em tela, ficando mantido o percentual contratado, que
se adéqua à faixa admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais
moderno. A propósito, o enunciado n° 379 da Súmula do STJ e o
Resp repetitivo 1.061.530/RS (2a Seção, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009).
3. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma
simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos
ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem
causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no
pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão
não se pode considerar que o devedor pretendia quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação
aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da
Súmula n° 322 do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 394.042/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
04/02/2014)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA.
1. Incidência dos óbices das súmulas 282 e 356 do STF ante a
ausência de prequestionamento de dispositivos legais apontados no
recurso especial.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações
jurídicas estabelecidas entre instituição financeira e mutuário
(Súmula no 297/STJ), sendo autorizada a revisão contratual a teor do
enunciado 286/STJ.
3. Tribunal de origem que asseverou a não apresentação do contrato
pela casa bancária. Entendimento desta Corte Superior no sentido de
que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de
mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição
financeira da contratada. Precedentes.
4. Impossibilidade de presumir a pactuação da capitalização mensal
de juros ante a não apresentação do contrato pela casa bancária.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 340.520/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 20/11/2013)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta C. Câmara já manifestou tal entendimento ao exigir a expressa
pactuação da capitalização para possibilitar a sua cobrança:
“APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL -
Devolução à Turma Julgadora para readequação ou manutenção da
decisão (CPC, art. 543- C, § 7o, II). Capitalização de juros em
contratos bancário - Julgamento definitivo do Recurso Especial
973827/RS, julgado como recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal
de Justiça 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' No caso
concreto não há previsão expressa de capitalização, de modo que a
decisão recorrida está em consonância com o entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça - Juízo negativo de retratação.
ACÓRDÃO MANTIDO.” (Apelação no 0096721-39.2008.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 4.2.14).
Esse entendimento foi reforçado com a edição da Súmula 539, do
STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
Destarte, o recurso deve ser provido para reconhecer a ilegalidade da
incidência de juros capitalizados nos contratos objeto da lide, devendo eventuais valores
cobrados a maior serem restituídos, tudo conforme liquidação de sentença. Em razão do
acolhimento do pleito autoral, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004265-48.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Masson, Pessoa & Cia Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15445
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente. É que
à falta de contrato seria a princípio vedada capitalização mensal dos juros
remuneratórios, se de fato se constatar verificada, pois pode não ter havido. É que desde
2005, quando da abertura da conta nenhum reclamo foi apresentado: venire contra
factum proprium a validar os registros nos extratos de conta corrente em que debitados
juros mensais (se capitalizados não se sabe, já que sequer extratos de todo o período há
nos autos). E, de qualquer modo, insurgência não há quanto ao débito mensal de juros, o
que não se confunde com eventual capitalização mensal desses juros. Periodicidade do
débito (pagamento) mensal dos juros remuneratórios não significa capitalização mensal
desses juros, de modo que acompanho o e. relator quanto à exclusão de eventual
capitalização mensal de juros à falta de prévio ajuste, aplicando-se regime de
capitalização anual previsto no CC e DL 22.626/33, MAS COM PRÉVIA
OBSERVÂNCIA E MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DE DÉBITO MENSAL
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, caso então que somente será considerado excesso
a título de capitalização mensal quando saldo credor ou limite de crédito for insuficiente
para débito de aludidos juros no mês, parcial ou totalmente. É de tudo a ser verificado e
apurado em liquidação de sentença. Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12BFB972
11
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12D1A104
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004265-48.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.